Tribunal: TJES
Processo: 0003584-29.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003584-29.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON CORREA BARREIRO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003584-29.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON CORREA BARREIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – DECOTE AGRAVANTE REINCIDÊNCIA – CABIMENTO – BIS IN IDEM - – FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO – NÃO CABIMENTO – RÉU REINCIDENTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
1 – A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, mediante fundamentação idônea, não merecendo retoques a pena fixada. 2- Necessário o decote da agravante da reincidência, uma vez que o Magistrado valeu-se da mesma condenação na primeira e na segunda fase de dosagem da pena. 3 - Impossível a fixação de regime inicial de cumprimento menos gravoso, diante do reconhecimento da reincidência do apelante. 4 - Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003584-29.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON CORREA BARREIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a vestibular acusatória:

“Segundo o Inquérito Policial em anexo, na noite de 08 de maio de 2022, por volta das 20h48min, na Avenida Minas Gerais, no Bairro das Laranjeiras, neste município, o denunciando Emerson Corrêa Barreiro subtraiu para si, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel pertencente à vítima Cristina Eugênia de Carvalho Nogueira.

Emerge dos autos que no dia e local dos fatos, a vítima Cristina Eugênia de Carvalho Nogueira estava em seu veículo Volkswagen/Fox, vermelho, de placas OVL-2/21 na Avenida Minas Gerais, no bairro das Laranjeiras, na "transversal", quando dois indivíduos em uma motocicleta apareceram, sendo que um deles, posteriormente identificado como Emerson Corrêa Barreiro, apontou um objeto similar a uma arma de fogo para Cristina, e ordenou para que esta se dirigisse até à rua lateral.

Já na rua lateral o denunciando Emerson Corrêa Barreiro assumiu a direção do automóvel da vítima, e em ato contínuo evadiu-se do local conduzindo o veículo produto do roubo em alta velocidade. A vitima então, saiu correndo e ao avistar uma viatura policial próxima do local, relatou o ocorrido e informou que sempre compartilha a sua localização com seu marido através de seu aparelho celular que havia ficado no veículo tomado de assalto.

De imediato, os Policiais Militares se dirigiram até o local onde estava o marido de Cristina e conseguiram rastrear a localização do automóvel VW/Fox produto do roubo, e, consequentemente do denunciando.

Em seguida, os PMs prosseguiram no encalço de Emerson logrando êxito em localizá-lo, este, no entanto, ao perceber a aproximação dos Policiais, dispensou um objeto no mato existente o local, fato presenciado pelos PMs, que imediatamente realizaram sua abordagem.

Consta por fim que, ao realizarem as buscas no local onde Emerson havia dispensado um objeto, nos Policiais encontraram as chaves do veículo Volkswagen/Fox produto do roubo, além de um simulacro de arma de fogo, e o aparelho de telefonia celular subtraído da vítima.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de roubo à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais.

A defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base do apelante, a fim de conduzi-la ao mínimo legal.

No que tange à dosimetria realizada em relação ao réu, a Magistrada assim se manifestou:

“
Na primeira fase, em relação à culpabilidade, evidenciada pela intenção de praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta; seus antecedentes, ao que consta, são maculados; quanto a sua conduta social, e sua personalidade não há nos autos estudos específicos para valoração negativa; O motivo que levou a praticar o delito em comento é indiferente. As circunstâncias e as consequências são normais à espécie delitiva; Comportamento da vítima em nada influenciou para a prática delituosa. Considerando as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena base em 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Na segunda fase, incide o agravante da reincidência, devida a condenação do acusado pela ação penal 00245513720198080048, transitada em julgado no dia 09/09/2021, nos moldes do art.61, inciso , c/c art.63, ambos do Código Penal. Deste modo, majoro a pena em 06(seis) meses da pena. Incide a atenuante da confissão nos moldes do art. 65, inciso III alínea "d" do Código Penal e atenuo em 06(seis) meses da pena, passando-a para 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO. Inexistem outros agravantes e nem tão pouco atenuantes.

Na terceira fase, não ha causas especiais de aumento ou diminuição de pena, a qual fica fixada DEFINITIVA em 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Reconheço o direito à detração (art. 387. § 2°, do CPP), posto o tempo de prisão do acusado (297 dias), contudo e insuficiente para alteração do regime devido à reincidência do réu.

Fixo o regime FECHADO, na forma do art. 33, § 2°, do CP. Não concedo ao acusado a liberdade provisória, ante a reincidência verificada e presentes os demais requisitos que informaram a prisão preventiva.
”

Analisando detidamente a dosimetria realizada pela Magistrada sentenciante, verifico que na primeira fase de dosagem da pena houve a exasperação e 6 meses acima do mínimo legal, haja vista a existência de sentença condenatória transitada em julgado em desfavor do apelante.

Extrai-se dos autos, que tal fundamentação se reveste de idoneidade, haja vista a condenação registrada na ação penal nº
0024551-37.2019.8.08.0048, assim não merece retoque a pena-base fixada.

Na segunda fase dosimétrica, verifico que a Magistrada sentenciante reconheceu a agravante da reincidência, mencionando para tanto, a condenação contida nos autos nº
0024551-37.2019.8.08.0048.

Ocorre que, como já demonstrado, tal condenação foi levada a efeito para fins de exasperação da pena-base, razão pela qual flagrante a violação ao princípio do
non bis in idem
.

Assim, afasto a referida agravante e mantenho a atenuante da confissão espontânea, oportunidade em que conduzo a pena intermediária para o mínimo legal, ou seja, 4 anos de reclusão, a qual torno em definitivo, diante da ausência de causas de diminuição e aumento de pena.

Registro, na oportunidade, que deixo de fixar pena de multa, uma vez que a Magistrada sentenciante não fixou e, em sendo recurso exclusivo da defesa, resta inviável a alteração da decisão neste ponto, sob pena de violação ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Por fim, no que se refere ao pedido de retificação do regime inicial de cumprimento de pena, diante da nova pena imposta, fixo o regime inicial de cumprimento semiaberto, uma vez que o apelante é reincidente, o que permite, na forma do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal, a fixação de regime mais gravoso
.

Deixo de promover a detração, uma vez que o regime de pena foi imposto de forma mais gravosa, tendo em vista a reincidência reconhecida.

Diante das razões acima expostas, dou provimento parcial ao recurso interposto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)